Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713890-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAYARA SILVA ALMEIDA MAGALHAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de obrigação de fazer proposta por Mayara Silva Almeida Magalhães (proc. no 0702697-89.2021.8.07.0019), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que a ré/agravante autorize a realização (cobertura) da cirurgia de reconstrução mamária com colocação de próteses de silicone, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (ID no 89066936, págs. 1-4). 2. O feito foi suspenso até que ocorresse a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 – REsp 1.870.834/SP (ID no 26419476). 3. Publicado o acórdão paradigma, o feito retomou o curso para julgamento. 4. Na origem, em 5/5/2023 foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III c/c art. 771, parágrafo único, ID no 157652565). A sentença integrativa de embargos de declaração proferida em 12/7/2023 (ID no 165133285) transitou em julgado em 7/8/2023 (ID no 169420415). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO